Tribunal: TJSP
Processo: 2279698-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Indeferimento de pesquisas junto aos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud em nome da esposa do executado, objetivando a penhora de bens de propriedade dela. Executado que é casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Possibilidade de constrição de bens que estejam no nome do cônjuge, uma vez

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Indeferimento de pesquisas junto aos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud em nome da esposa do executado, objetivando a penhora de bens de propriedade dela. Executado que é casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Possibilidade de constrição de bens que estejam no nome do cônjuge, uma vez demonstrada a comunicação do patrimônio. Inteligência do art. 790, IV, do CPC e do art. 1.658 do CC. Ressalva, todavia, quanto à meação cabível ao cônjuge que não é parte na execução (art. 843, CPC). Decisão agravada reformada.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.